Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO - CPF: 794.275.291-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011324-44.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Maria Joventina da Conceicao

Apelado:

Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – NECESSIDADE INSTRUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A
procuração
outorgada por
analfabeto
deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts.
215
,
§ 2o
, e
654
do
Código Civil
, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011324-44.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Maria Joventina da Conceicao

Apelado:

Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Joventina da Conceicao em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Pan S.A., indeferiu a inicial, julgando extinta a ação nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

Inconformada,
a apelante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita
. No mérito, pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não se mostra necessária a procuração pública no caso, ressaltando que, embora seja pessoa não alfabetizada, a procuração
ad judicia
está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011324-44.2020.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Maria Joventina da Conceicao

Apelado:

Banco Pan S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 86372951).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instência.

Cinge-se dos autos que
Maria Joventina da Conceicao
ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Pan S.A., aduzindo ser idosa e analfabeta e que esta sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS.

Ao analisar a inicial, verificando se tratar de pessoa não alfabetizada, a d. magistrada determinou a apresentação da procuração outorgada ao seu advogado por instrumento público,

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 86372955).

Em resposta, a autora manifestou
defendendo a desnecessidade de procuração pública no caso, pois o mandato apresentado preenche os requisitos contidos no art. 595, do C. Civil (id. 86372957).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento que imprescindível a procuração conferida por instrumento público, em se tratando a parte autora de pessoa analfabeta.

Pois bem.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Por sua vez, o
art. 654 do Código Civil dispõe que: “
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”.

Dessume-se, portanto, que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular e, em se tratando o outorgante de pessoa analfabeta, a lei autoriza a concessão mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, com o fito de garantir a total ciência dos termos contratados pelo analfabeto.

Além disso, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 04 ações distribuídas em nome da apelante, apresentando a mesma procuração particular.

Da análise do r. mandato procuratório (id. 86363497), além de não conter qualquer informação sobre o vínculo das testemunhas com a autora, tampouco cópia dos documentos de identificação, me chamou a atenção que apesar da demanda ter sido proposta em Sinop (domicílio da autora), as testemunhas e a pessoa que assinou a rogo pela autora, indicaram RG expedido no Mato Grosso do Sul, mesmo estado do escritório do r. advogado.

Bem trilhou a d. magistrada sentenciante:

“
É cediço que a pessoa analfabeta detém capacidade para os atos da vida civil, mas, quando se trata da outorga de mandato para fins judiciais, devem ser observadas determinadas formalidades, pois a simples aposição da impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha anuído aos termos do mandato, sequer que efetivamente tenha conhecimento das condições estabelecidas no instrumento
”. (id. 86372958)

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

"
RESP - PROCESSUAL CIVIL - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL - MANDATO - OUTORGANTE
ANALFABETO
. O mandado outorgado, por instrumento particular, deve ser assinado pelo mandante. Inadequado lançar as impressões digitais. Nulidade. Todavia, considerado os modernos princípios de acesso ao judiciário e o sentido social da prestação jurisdicional, ao juiz cumpre ensejar oportunidade para regularizar a representação em juízo
."(
REsp 122.366/MG
, 6a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 27.05.97).

Nessas condições, a
procuração
apresentada pela autora não tem qualquer validade. Vale ressaltar que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não regularizou sua representação processual.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021